Tribunal: STF
Processo: Rcl 42120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra a decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que nos autos do processo-crime n. 031804-44.2019.8.16.0019 teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 10.
    O reclamante alega que "ofereceu denúncia em face de Regis Alisson Petroski pela suposta prática do crime de roubo, ocorrido em 06 de setembro de 2019, por volta das 20h20min, no estabelecimento comercial 'Farmácia Nissei', situado na Rua Maurício de Nassau, n.º 38, bairro Nova Rússia, em Ponta Grossa/PR (movimento 20.2 do projudi), sendo instaurada a ação penal n. 0031804-44.2019.8.16.0019.".
    Afirma, ainda, que "após o roubo de R$ 277,00, funcionários da 'Farmácia Nissei' acionaram a polícia. Os policiais observaram as imagens captadas pelas câmeras de segurança e também contataram a Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de averiguar se algum monitorado esteve no local no momento do crime, obtendo êxito na diligência, sendo apontado unicamente o denunciado Regis. O réu foi então localizado pela equipe policial e confessou a autoria do crime, inclusive em Juízo. Foram encontradas as vestes que Regis usou durante o roubo, bem como R$ 859,00 em espécie, dos quais R$ 277,00 foram restituídos à 'Farmácia Nissei'.". 
    Ocorre que, "a tese da defesa é a da nulidade das provas que levaram à identificação do réu, pois os policiais militares tiveram acesso aos dados de monitorados eletronicamente sem prévia ordem judicial, contrariando os preceitos da Resolução nº 05, de 10 de novembro de 2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e da Portaria Regulamentar nº 23, de 20 de novembro de 2018, do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN-PR).".
    Aduziu que, "na sentença, o Juízo a quo condenou o réu, fixando a pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa. Ainda, declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da Resolução 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e da Portaria nº 23/2018, do DEPEN-PR, nos pontos que eventualmente restrinjam o acesso de policiais civis e militares às informações de monitoramento eletrônico, por vício formal, na medida em que hajam limitado a atuação da polícia militar, afetando atividade típica da polícia ostensiva (movimentos 122.1 e 137.1 do projudi). Interposto recurso de apelação pelo réu (movimento 130.2), que foi recebido (movimento 150.1). Em suas razões recursais, o réu aduziu, dentre outros pontos, que o acesso aos dados de localização da monitoração eletrônica ocorreu ilicitamente pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, tratando-se de prova nula e de todas as demais que dela decorreram, redundando na nulidade de toda a ação penal, com fundamento na Resolução 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e da Portaria nº 23/2018, do DEPEN-PR (movimento 180.1).".
    Por fim, o reclamante afirmou que "em suas contrarrazões, requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória (movimento 184.1). A egrégia 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sem remeter a questão ao órgão especial da Corte paranaense, afastou a alegada nulidade, tendo como fundamento o Princípio Constitucional da Segurança Pública, extraído dos artigos 6º e 144, da Constituição Federal, e a Resolução 225, de 30 de setembro de 2019, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, norma posterior ao fato em discussão (movimento 25.1, do recurso de apelação).". 
    Portanto, requer "seja deferida liminarmente a tutela de evidência, com a remessa imediata da ação penal n. 031804-44.2019.8.16.0019 ao Órgão Especial do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que julgue inconstitucionais a Resolução n. 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e a Portaria nº 23/2018, do DEPEN-PR, na forma do item 3.1 desta inicial.". 
    No mérito, requer "seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida pela 5ª Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação na ação penal n. 031804-44.2019.8.16.0019, a qual violou entendimento sumulado deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (súmula vinculante 10), sendo determinado o encaminhamento definitivo do feito ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça Paranaense, em observância à cláusula de reserva de plenário, para decisão de questão pertinente à constitucionalidade dos atos normativos do poder público já informados.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...) 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...) 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 10, cujo teor é o seguinte: 
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 
    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 
    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 
    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 
    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.
    As razões apresentadas não procedem. 
    Conforme relatado, a pretensão veiculada é a de anular, pela via da Reclamação, decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que se concluiu que "embora os atos investigatórios não sejam típicos da Polícia Militar, in casu, prevaleceu o Princípio Constitucional da Segurança Pública, pois, diante da ciência de que um indivíduo praticou um crime, é o dever do Estado agir", entendendo que "a segurança é um direito fundamental, predominantemente difuso, que os cidadãos e a sociedade possuem de sentirem-se protegidos, interna e externamente, em decorrência das políticas públicas de segurança pública praticada pelo Estado e da prestação adequada, eficiente e eficaz do serviço público de segurança pública.". 
    Como alegado pelo reclamante, o acórdão proferido pelo órgão fracionário afastou a incidência da nulidade das provas produzidas, sob o seguinte fundamento:
    2) Preliminar de nulidade das provas:
    Preliminarmente, a defesa requereu a nulidade das provas produzidas, arguindo que elas foram obtidas ilegalmente, posto que os Policiais Militares que atuaram no caso, solicitaram informações acerca da localização do apelante junto à Central de Monitoramento Eletrônica, sem autorização judicial, contrariando a Resolução 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Portaria nº 23/2018, do DEPEN-PR. 
    Razão não lhe assiste. 
    Extrai-se dos autos que os policiais, após conversarem com a vítima e colherem as informações e descrições físicas do indivíduo, entraram em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico, para averiguar se o delito foi cometido por algum agente monitorado. 
    A diligência apontou que o apelante Regis estava no local no momento dos fatos, culminando na sua prisão pela equipe policial. 
    Ainda, no momento da abordagem, o réu confessou a autoria delitiva e com ele foram encontradas as vestes utilizadas para o cometimento do delito, além da quantia de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), das quais R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) foram restituídos ao estabelecimento vítima. 
    Saliente-se que, embora os atos investigatórios não sejam típicos da Polícia Militar, in casu, prevaleceu o Princípio Constitucional da Segurança Pública, pois, diante da ciência de que um indivíduo praticou um crime, é o dever do Estado agir. 
    Comente-se que a segurança é um direito fundamental, predominantemente difuso, que os cidadãos e a sociedade possuem de sentirem-se protegidos, interna e externamente, em decorrência das políticas públicas de segurança pública praticada pelo Estado e da prestação adequada, eficiente e eficaz do serviço público de segurança pública. 
    O Art. 6º da Constituição Federal dispõe que: 
    “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
    Desta forma, o direito à segurança como sendo um direito fundamental é incontestável sua condição de autêntico e encontra-se positivado na Carta Magna. 
    Ainda, estritamente no art. 144 da CF, outorgou-se ao Estado o direito e a responsabilidade de preservar a ordem pública e a segurança dos cidadãos, através dos seus órgãos públicos, in verbis: 
    “Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
    I – polícia federal; 
    II – polícia rodoviária federal; 
    III – polícia ferroviária federal; 
    IV – polícias civis; 
    V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
    (...) 
    §5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
    (...) 
    §7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.” 
    Nucci leciona que: 
    “(...) a função investigatória precípua, de acordo com a Constituição, de fato, cabe à Polícia Civil, embora não descartemos a possibilidade excepcional, no interesse da justiça e da busca da verdade real, de os policiais militares atuarem nesse sentido. Lógica não haveria em cercear a colheita da prova somente porque, em determinado momento, não há agentes da polícia civil disponíveis para a realização da busca, enquanto os militares estão presentes, propiciando a sua efetivação. Não deve, naturalmente, ser a regra, mas trata-se de uma exceção viável e legal. Do mesmo modo que à Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo (art. 144, §5º, CF), não se desconhece que policiais civis e delegados de polícia também o fazem, quando necessário. Enfim, a separação das polícias é o principal problema enfrentado, mas tal situação, que é, sobretudo, política, não pode resvalar no direito da população de obter efetiva segurança, nem tampouco nas atividades judiciárias de fiel e escorreita colheita da prova.” 
    Portanto, a Carta Magna definiu a segurança como um direito social a ser concretizado pelo Estado, de modo a garantir que os cidadãos possam viver com dignidade, ter plena liberdade de ir e vir, garantindo-lhes a integridade física, psíquica e moral através de todos os mecanismos que estejam ao alcance. 
    Ademais, o texto constitucional não veda a realização excepcional de atos investigatórios pela polícia militar. 
    Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
    [...]
    Neste interim, importante ressaltar que a ordem de serviço – CME nº 28/2018, mov. 115.2, autorizou o acesso às informações de localização de sentenciados através do Sistema de monitoramento. 
    Ademais, a Resolução 225 de 30 de setembro de 2019 da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, confere acesso aos policiais civis e militares de dados on-line da Plataforma de Sistema de Monitoração Eletrônica, in verbis: 
    “Art. 1º. Disponibilizar aos policiais civis e militares estaduais o acesso on-line, em nível consulta, das rotinas, a seguir descritas, da plataforma do Sistema de Monitoração Eletrônica com o objetivo de expandir a fiscalização de indivíduos monitorados: 
    I - Pesquisa, incluindo cadastro de monitorados; 
    II - Identificação pessoal do monitorado, incluindo a área de restrição individual; 
    III - Ocorrências; 
    IV - Histórico de monitoramento; 
    V - Histórico de violações; 
    VI - Diário de eventos; 
    VII - Relatório de Monitorados, incluindo rastros; 
    VIII - Monitoramento online; 
    IX - Busca por região, frequência e encontros;” 
    Merece destaque, também, a ordem de serviço – CME nº 28/2018, mov. 115.2, que autoriza o acesso dos policiais às informações de localização de sentenciados através do sistema de monitoramento. 
    Portanto, o aparato policial tem o condão de prevenir o cometimento de delitos, investigar e capturar àqueles que porventura cometerem alguma infração penal, bem como servir de desestímulo à prática criminosa. 
    Na definição de José Afonso da Silva (2009) “ordem pública será uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir a curto prazo, a prática de crimes” (SILVA, 2009, p. 777 e 778). 
    Neste sentido é a jurisprudência:
    [...]
    Ainda, não se pode olvidar que a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações) aduz em seu artigo 4º, inciso III, que “informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”. Ainda, na mesma Lei, o artigo 25, §1º, descreve que “o acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.” 
    Diante de tais explanações, destaca-se que, no presente caso, as informações obtidas pela Central Monitoramento Eletrônica apenas serviram de complemento para as investigações realizadas, conforme documentos acostados aos movs. 1.1 a 1.13, com o fim de se esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o possível autor. 
    Além disso, verifica-se que os policiais após observarem as imagens captadas pelas câmeras de segurança, contataram a Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de averiguar se algum monitorado esteve no local no momento do crime, obtendo êxito na diligência, sendo apontado o apelante Regis. 
    Nessa linha de raciocínio, a Constituição, portanto, atribui às policias federal, civil e militar a exclusividade do exercício das funções de polícia judiciária, ou seja, a atuação com vistas a auxiliar o Poder Judiciário após o cometimento da infração penal, mas o mesmo não o fez em relação às atribuições investigatórias, que, portanto, podem ser exercidas por outras autoridades administrativas. 
    Não obstante as normas infraconstitucionais apontadas pela defesa, é necessário atentar que o artigo 144 da Constituição Federal, por se tratar de norma hierarquicamente superior, deve prevalecer sobre a redação do diploma processual. 
    Assim sendo, não há que se falar em ilicitude da investigação realizada pelos policiais militares, que munidos de indícios de autoria lograram prender o acusado, que estava na posse da res furtiva e das vestes utilizadas para o cometimento do delito. 
    Portanto, além da função investigativa não ser atribuição exclusiva da polícia judiciária, é de ver que no presente caso, a ação da polícia militar em checar as informações com a Central de Monitoração Eletrônica está estritamente relacionada com as suas tarefas institucionais de zelar pela segurança e pela ordem pública. 
    Superada a preliminar, passo a analisar o mérito.
    É certo que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97, da Constituição Federal. 
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 
    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante n. 10. 
    Ocorre que, no caso, não vislumbro, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade da Resolução n. 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria n. 23/2018, do DEPEN-PR. 
    O entendimento firmado no acórdão reclamado foi no sentido de que "a Carta Magna definiu a segurança como um direito social a ser concretizado pelo Estado, de modo a garantir que os cidadãos possam viver com dignidade, ter plena liberdade de ir e vir, garantindo-lhes a integridade física, psíquica e moral através de todos os mecanismos que estejam ao alcance. Ademais, o texto constitucional não veda a realização excepcional de atos investigatórios pela polícia militar.". E por fim, concluiu que "não obstante as normas infraconstitucionais apontadas pela defesa, é necessário atentar que o artigo 144 da Constituição Federal, por se tratar de norma hierarquicamente superior, deve prevalecer sobre a redação do diploma processual.". 
    Portanto, o ato reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, efetuou mero controle de legalidade e de hierarquia das normas, não havendo formulado juízo de inconstitucionalidade (ainda que implícito) da Resolução n. 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria n. 23/2018, do DEPEN-PR, o que afasta a alegada ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante n. 10, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Assim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Neste sentido, confira-se: 
    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Rcl 13.514-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 1.8.2014);
    [...]
    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.
    (Rcl 12.122-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2013).
    Ademais, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido: 
    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 
    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 
    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.
    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 24.03. 2011).
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, o Ministério Público do Estado do Paraná busca a cassação da decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade da Resolução n. 05/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria n. 23/2018, do DEPEN-PR, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente